Tribunal: TJSP
Processo: 1030272-98.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – cédula de crédito bancário – regras do CDC (Lei 8078/90) inaplicáveis ao caso - validade dos juros contratuais/remuneratórios - admitida capitalização mensal dos juros na Lei 10.931/04 e em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 - demanda improcedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1030272-
98.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ITATIBAFER
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA, PATRICIA MAYRA
PONTONI MARIN e WAGNER RODRIGUEZ MARIN, é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030272-98.2016.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO No: 37225
APEL.No: 1030272-98.2016.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : ITATIBAFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.
E OUTROS
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
*EMBARGOS À EXECUÇÃO
cédula de crédito
bancário

regras
do
CDC
(Lei
8078/90)
inaplicáveis ao caso - validade dos juros
contratuais/remuneratórios
-
admitida
capitalização mensal dos juros na Lei 10.931/04
e em contrato celebrado posteriormente à MP no
1963-17/2000 - demanda improcedente
recurso
improvido.*
1. Cuida-se de embargos opostos por Itatibafer
Indústria e Comércio de Ferro e Aço Ltda., Patrícia Mayra
Pontoni Marin e Wagner Rodrigues Marin à execução que lhes é
movida por Banco Bradesco S/A, pelo saldo devedor de
R$17.513,49, atualizado para abril/2015, apoiada em “cédula
de crédito bancário
empréstimo
capital de giro no
006.587.789”. Alegam haver excesso de execução em razão de
práticas ilegais perpetradas pelo embargado, consistentes na
aplicação de juros abusivos e na ocorrência de capitalização
de juros (anatocismo), ressaltando que essas ilegalidades
foram constatadas no âmbito do CDC (Lei 8078/90).
2. A r. sentença de fls. 131/137 julgou
improcedentes
os
embargos
à
execução,
carreando
aos
embargantes sucumbência de custas, despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça aos
embargantes Wagner e Patrícia.
3. Irresignados, recorreram os embargantes a
este Tribunal, com inversão dos ônus sucumbenciais, almejando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030272-98.2016.8.26.0001 -Voto no
3
a nulidade do “decisum”, tendo em vista que o julgamento
antecipado da lide provocou cerceamento de defesa, impedindo
a produção de prova pericial contábil. No mérito, alegam que
as regras consumeristas são aplicáveis ao caso, e que o
princípio do “pacta sunt servanda” deve ser relativizado.
Insistem na aplicação de juros abusivos e na ocorrência de
capitalização de juros (anatocismo), decorrente da utilização
do sistema da Tabela Price, devendo ser substituída pelo
método Gauss.
4. O recurso foi processado e respondido. Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.
5.
De
início
não
prospera
o
aventado
cerceamento de defesa. Quando os documentos carreados ao
feito são suficientes para firmar o convencimento do juízo,
fazendo com que seja desnecessária a produção de outras
provas, afastada estará essa pleiteada irregularidade, como
bem anota THEOTONIO NEGRÃO, in CPC/73 e legislação processual
em vigor, 40a Ed. Saraiva, art. 330
2a: “Em matéria de
julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição
do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização
de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso
concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar
do pleno contraditório (STJ-4a Turma, REsp 3.047-ES, REL.
MIN. ATHOS CARNEIRO, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU
17.9.90, p. 9.514)”.
6. ”Constantes dos autos elementos de prova
documental
suficientes
para formar o convencimento do
julgador,
inocorre
cerceamento
de
defesa
se
julgada
antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a Turma, AG 14.952/DF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030272-98.2016.8.26.0001 -Voto no
4
AgRg, REL. MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j. 4.12.91, negaram
provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472).
7. No mérito tem-se que o CDC (Lei 8078/90) é
inaplicável ao caso, uma vez que o crédito obtido pela
empresa é destinado a capital de giro com intuito de gerar
riquezas. Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência: “A
empresa não se qualifica como consumidora final dos valores
que foram colocados à disposição, estes que lhe serviram para
o financiamento de sua atividade empresarial como incremento
de capital de giro, não se aplicando, assim, as disposições
do Código de Defesa do Consumidor. Daí a impossibilidade de
reconhecimento
de
sua
hipossuficiência
em
relação
à
instituição financeira e, consequentemente, de nulidade das
cláusulas tidas como abusivas à luz do diploma consumerista."
(Apel. n° 1186811-4, São Paulo, j. 18.06.03, v.u., 8a Câm.,
REL. JUIZ RUBENS CURY. In JUIS Jurisprudência Informatizada
Saraiva, CD-ROM n° 35). E, ainda: AI n° 1073523-2, São Paulo,
j. 24.04.02, v.u., 8a Câm., REL. FRANKLIN NOGUEIRA; AI n°
1057749-6/01, São Paulo, j. 05.12.01, v.u., 8a Câm., REL.
RUBENS CURY; AI n° 965374-1, São Paulo, j. 08.11.00, v.u., 4a
Câm., REL. JOSÉ MARCOS MARRONE.
8. E a despeito do princípio do “pacta sunt
servanda”, é possível a revisão do contrato entabulado entre
as partes, de modo que, revelando-se abusiva alguma cláusula
contratual, possível e legítima é a pretensão de invalidá-la
visando o restabelecimento de seu equilíbrio.
9. No entanto os postulantes, ao firmarem a
indigitada contratação, criaram obrigações das quais estavam,
sim, cientes de todos os elementos e características, não
sendo possível agora alegar abusividade ou excesso de
cobrança relacionada a juros que foram detidamente informados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030272-98.2016.8.26.0001 -Voto no
5
na avença pelo embargado e aceitos por livre vontade.
10. No respeitante à capitalização mensal dos
juros, tem-se que as cédulas de crédito bancário admitem a
capitalização mensal com base no art. 28 da Lei 10.931/04.
Além disso, vislumbra-se no referido instrumento contratual
que de fato as parcelas da dívida são fixas, com juros pré-
fixados na base anual de 18,16% e mensal de 1,40%, de modo
que incidem de forma composta de mútuo acordo entre as
partes, conforme se denota pela cláusula 3 (fls. 36). E
referida prática é admissível também por esse lado,
registrando-se que a Medida Provisória no 1963-17/2000
admitiu a capitalização mensal nos contratos celebrados após
sua edição, como na presente hipótese em que o pacto se deu
em 30.01.13. Consigna-se ainda que, para efeitos do art. 543-
C do CPC/73, o C. STJ fixou a seguinte tese: “A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada
de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (REsp. 973.827-RS, 2a Seção, REL. MIN. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 08.08.2012).
11. A questão relativa à Tabela Price fica
desconsiderada, pois no contrato firmado entre as partes
sequer há previsão de sua utilização, sendo certo que, o fato
do empréstimo ter sido feito para pagamento em parcelas fixas
não significa que a forma de amortização é a Tabela Price. E,
ainda que assim não fosse, a amortização pela Tabela Price
não é considerada abusiva pela dominante jurisprudência nos
Tribunais Superiores.
12. Nessas circunstâncias, nada há para ser
modificado
no
decisório
combatido,
o
qual
permanece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030272-98.2016.8.26.0001 -Voto no
6
irretocável, inclusive por suas apropriadas razões. E, diante
da manutenção da sentença, permanecem os embargantes responsáveis pelo pagamento das custas e despesas
processuais, majorando-se porém a verba honorária para 15% do
valor atualizado da causa, consoante o art. 85, §11, do
CPC/2015, observado o disposto no art. 98, §3o, do citado
diploma adjetivo tão-somente em relação aos embargantes
Wagner e Patrícia.
13. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:ab:js